Tribunal: TJES
Processo: 5008726-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008726-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARA LUCIA DE ANGELI SEZANA
RECORRIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos auto
s RI nº
5008726-80.2023.8.08.0030

Embargante
s
:
NARA LUCIA DE ANGELI SEZANA, SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

Embargados: NARA LUCIA DE ANGELI SEZANA, SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso de São Bernardo conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, À UNANIMIDADE. CERTIDÃO DE JULGAMENTO EM QUE CONSTOU PROVIMENTO DO RECURSO. RETIFICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Analisando detidamente os autos, constata-se que foi negado provimento ao recurso inominado da parte autora, voto que fora acompanhado pelos demais julgadores.
Contudo, em certidão de julgamento, constou ter sido dado provimento ao recurso interposto, de forma equivocada (ID 7816636).

Logo, havendo manifesto erro material,
retifica-se a certidão de julgamento
na forma em que houve o julgamento colegiado (negado provimento ao recurso inominado de NARA LÚCIA DE ANGEI SEZANA).

Quanto aos embargos interpostos pela parte autora, verifica-se que as partes foram intimadas para o julgamento do recurso inominado, através do Diário Oficial (PAUTA DA 2ª SESSÃO VIRTUAL - E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº7023 EM 12/03/2024), cuja sessão virtual de julgamento ocorreria nos dias 21/03 e 22/03/2024. Na mesma publicação, as partes foram cientificadas que o
prazo para recursos
da decisão da turma recursal fluiria da
data de
01/04
/2024,

inclusive
.

Por conseguinte, os Embargos de Declaração que foram interpostos em
09/04
/2024
são intempestivos, conforme consta na certidão de ID 7927026.

Cumpre destacar que a intimação expedida na data de 01/04/2024 visava a apresentação de contrarrazões aos embargos da parte contrária, conforme se verifica no ID 77842131.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, pronuncio a intempestividade e
não conheço dos embargos de declaração
interpostos pela parte autora.

C
onheço
dos embargos declaratórios interpostos por São Bernardo e lhes
dou provimento
para retificar a certidão de julgamento, nos termos acima.

Mantenho incólumes os termos do
Decisum
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)